Tribunal: TJDFT
Processo: 0714677-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. OBJETO. PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DE DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL. ADMISSIBILIDADE. PERMISSIVO LEGAL (CPC, ART. 988, II). CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO EXARADA VIA DE ACÓRDÃO QUE APRECIARA APELO DOS RÉUS. TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA PETIÇÃO INICIAL. DIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA A TERCEIRO. DEFLAGRAÇÃO DE NOVA RELAÇÃO PROCESSUAL NO BOJO DO PROCESSO NO QUAL TRANSITARA A AÇÃO EXTINTA. INVIABILIDADE. RESOLUÇÃO EXTINTIVA EMANADA DO TRIBUNAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. IMPULSO PROCESSUAL À MARGEM DO DECIDIDO PELO JUÍZO AD QUEM. TERCEIRO INTERESSADO. LEGITIMIDADE PARA O MANEJO DE RECLAMAÇÃO (CPC, Art. 988, caput). AFIRMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E ACOLHIDA.
1. Consoante a literalidade do disposto no artigo 988, caput, do estatuto processual, são legitimados ao manejo da reclamação a parte interessada e o Ministério Público, donde deflui que, figurando como terceiro interessado aquele alcançado diretamente pela decisão que reputa violadora do anteriormente decidido com definitividade pelo tribunal, pois lhe fora direcionada a resolução nela empreendida, conquanto não afetado diretamente pelo provimento tido por violado, está legitimado a se valer do instrumento de controle excepcional.
2. De acordo com o disposto no estatuto processual, a reclamação, conquanto ostente natureza instrumental, não consubstancia nova via acionária ou recursal, encerrando fórmula e instrumento de controle da atuação jurisdicional excepcional, destinando-se a velar pela segurança jurídica, pela competência e autoridade da decisão do tribunal no caso concreto e pelas teses jurídicas firmadas em sede de precedentes qualificados, ou seja, vinculativos, (CPC, art. 988), estando, pois, vocacionada a preservar decisões emanadas dos tribunais que, conquanto vinculativas e de observância obrigatória pelo juiz da causa, não mereceram aquiescência.
3. Extinta a fase cognitiva da ação originalmente formulada via de acórdão acobertado pela coisa julgada, com a afirmação da ilegitimidade passiva dos postados na composição passiva e imposição de cominação sucumbencial ao autor, a única fase passível de ter curso naquele ambiente processual é a executiva, atinada com a cominação sucumbencial firmado, implicando vulneração ao decidido pelo tribunal e aos regramentos procedimentais os provimentos originários do juiz da causa que instam o autor a, no bojo do mesmo processo, deflagrar nova relação processual em face do legitimado a integrar a composição passiva e, na sequência, acolhe a manifestação dele originária, deflagrando nova lide.
4. Aferido que, ao ser resolvido apelo manejado pelos réus originários, fora afirmada a sua ilegitimidade passiva e extinta a fase cognitiva da ação, sem resolução de mérito, sob o prisma da carência de ação do autor, via de provimento colegiado acobertado pela coisa julgada, a decisão emanada do juiz da causa que, defronte o provimento antecedente, tangencia o decidido e intima o autor a apresentar nova petição inicial, agora direcionando a pretensão a terceiro, encerra violação à decisão antecedente originária da Corte de Justiça, sujeitando-se a controle via do instrumento da reclamação, com o acolhimento da pretensão reclamatória formulada pela parte afetada, e, por conseguinte, a cassação do decisório impugnado de molde a ser preservada a higidez do decido pelo juízo ad quem (CPC, art. 988, II).
5. Reclamação admitida e provida. Decisão reclamada cassada. Unânime.